Tribunal: TJBA
Processo: 8056594-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056594-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR MACHADO DE SENA

Advogado(s)
:
UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. ENCARGOS MORATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor que visa à reforma da sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de veículo. A sentença reconheceu apenas a limitação dos juros de mora com base em interpretação equivocada da cláusula contratual. O Autor sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a prática de venda casada pelo seguro prestamista, a onerosidade excessiva do contrato, a cobrança de tarifas indevidas, a nulidade dos encargos moratórios e pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

Delimita-se o exame quanto à existência de abusividade nas cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização mensal, contratação de seguro prestamista, encargos moratórios, e à possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada (1,26% a.m.) foi inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,06% a.m.), afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal foi expressamente pactuada e encontra respaldo na Súmula 541 do STJ e na MP 2.170-36/2001.

A contratação do seguro prestamista, realizada com seguradora distinta da instituição financeira, não configura venda casada diante da ausência de prova de imposição ou negativa de escolha.

A Cédula de Crédito Bancário não prevê cobrança de Taxa de Abertura de Crédito ou de Avaliação de Bem, sendo correta a improcedência do pedido de restituição.

A mora se configura pela inadimplência das parcelas, conforme Súmula 380/STJ, sendo lícita a cobrança de encargos moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, conforme o CDC.

A restituição de valores pagos a maior foi corretamente limitada à diferença de juros moratórios, já que o erro da sentença não pode ser revisto em prejuízo do recorrente, à míngua de recurso da parte contrária.

A repetição em dobro depende de comprovação de má-fé, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado publicada pelo BACEN à época da contratação."

"É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contrato bancário celebrado após 2000."

"A contratação de seguro prestamista, ausente prova de imposição, não configura venda casada."

"A inadimplência contratual configura mora do devedor, não afastada pela propositura de ação revisional."

"A repetição em dobro exige comprovação de má-fé, não presumida pela mera cobrança de encargos discutidos judicialmente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8056594-40.2024.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado
ITAMAR MACHADO DE SENA

e
BANCO RCI BRASIL S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA